Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740531-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE JESUS DECISÃO ANTONIETA PAULINA BULBOL COÊLHO MOREIRA DA COSTA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 210994922, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 212849208, autos originários), no cumprimento de sentença movido por MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE JESUS, in verbis: “É necessário o cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento interposto. Prossiga-se com a pesquisa de bens em nome da agravada-executada pelo sistema Sisbajud, com a repetição automática de bloqueios por 30 dias. Int.” “Trata-se de embargos opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 64676343). A agravada-exequente apresentou resposta ao recurso e requereu o seu desprovimento (id. 65290476). O agravante-executada foi intimada (id. 66621194), nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se, em cinco dias, sobre eventual inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, pois, como consignado na decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal, “conforme documentação existente até o presente momento, não foi efetivado bloqueio nas contas da agravante-executada, tampouco ela apresentou impugnação à penhora, depois de regularmente intimada, a ser primeiramente apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de manter ou não a constrição, nos estritos termos dos dispositivos acima destacados, que devem ser observados” (id. 64676343, pág. 3). Em cumprimento, a agravante-executada apresentou manifestação (id. 67101413). É o relatório. Decido. Examinado o cumprimento de sentença originário (ação declaratória de nulidade c/c indenização e honorários sucumbenciais), vê-se que o MM. Juiz, ao exarar o pronunciamento agravado, tão somente cumpriu o determinado no acórdão no 1896734, de 1o/8/2024, que deu provimento ao AI 0719392-73.2024.8.07.0000 interposto pelas agravadas-credoras, nos seguintes termos: “18. Isso posto, conheço do agravo de instrumento das exequentes e dou provimento para reformar a r. decisão e deferir a pesquisa de bens em nome da agravada-executada pelo sistema Sisbajud, com a repetição automática de bloqueios por 30 dias.” Neste recurso, a agravante-executada pede “para reformar a decisão agravada no sentido de suspensão do bloqueio da conta salário do Banco do Brasil - conta corrente 795079-9, Agência 4599-3” (id. 64395624, pág. 12). O acórdão, transitado em julgado, foi claro quanto à ordem de se realizar a pesquisa de bens em nome da executada, pelo Sisbajud, com repetição automática por 30 dias. Portanto, a r. decisão agravada apenas dá estrito cumprimento ao que foi determinado pelo Tribunal. Conforme previsão expressa do art. 854, §§ 2o, 3o e 4o do CPC, depois de tornados indisponíveis os ativos financeiros da executada pelo Sisbajud, ela será intimada na pessoa de seu Advogado para, em cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. E, somente depois de eventualmente acolhida a arguição é que o Juiz determinará o cancelamento de indisponibilidade considerada irregular. A propósito, transcrevo referidos dispositivos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.” Dessa forma, no cumprimento de sentença, após a indisponibilidade dos valores, a devedora, intimada,deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à penhora, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Nesses termos, a impugnação à penhora não foi suscitada no Juízo de origem nem ali decidida, o que impossibilita a análise da matéria nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, ainda, que diante dos fundamentos acima expostos, a controvérsia não é sobre a possibilidade de impugnação da decisão por agravo de instrumento à luz do que dispõe o art. 1.015 do CPC, como afirma a agravante-executada. Ademais, as alegações de existência de bloqueio em 1o/10/2024 (id. 67101414), ocorrida, portanto, após a interposição do agravo de instrumento, e de urgência, não infirmam a conclusão sobre a inadmissibilidade do recurso pois, repise-se, somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre as matérias suscitadas em impugnação à penhora, rejeitando-a ou acolhendo-a, é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora